Tribunal: CARF
Processo: 13888.721897/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721897/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
E MARTINS DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI n° 37.321.998-9 e AI n° 37.322.008-1
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES
Súmula CARF no2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. NÃO EFEITO
SUSPENSIVO. RECOLHIMENTO EMPRESA EM GERAL
O pedido de revisão do indeferimento não tem efeito suspensivo, motivo pelo
qual não justifica o cumprimento das obrigações tributárias na sistemática do
Simples Nacional até que vier decisão confirmando a opção.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INCABÍVEL
Súmula CARF no110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721897/2011-83
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevemos abaixo o relatório
constante do acórdão de DRJ.
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, relativo ao período de 01/2009 a 12/2009, que de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 5/9, refere-se a:
• AI 37.321.998-9 – contribuições destinadas à Seguridade Social correspondentes à
parte da empresa e para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT);
• AI 37.322.008-1 – contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT).
O relatório fiscal informa que, a empresa solicitou em 16/02/2009 a opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, porém, a solicitação
foi indeferida por problemas fiscais.
Foi emitido em 11/03/2009 o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, ao qual o contribuinte apresentou sua impugnação em 08/04/2009 e em
05/08/2009 foi emitido o Despacho Decisório no 1167, que manteve o indeferimento à
opção pelo referido regime simplificado de tributação.
Embora a sua solicitação de opção ao Simples Nacional tenha sido indeferida, a
empresa declarou nas GFIPs e efetuou os recolhimentos como se fosse optante pelo
referido sistema, razão pela qual foram apuradas as contribuições devidas incidentes
sobre as remunerações pagas/creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa.
O Relatório Fiscal informa, ainda, ter sido emitida a competente Representação
Fiscal para Fins Penais pela configuração, em tese, de ilícito previsto no art. 1o, inciso
I, da Lei no 8.137/90.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 27/05/2011 (AR fls. 14).
Em 28/06/2011, através de seu representante legal, apresentou impugnações
individualizadas para cada auto de infração, consoante documentos de fls. 91/199 e
200/353, onde contesta o procedimento fiscal apresentando os argumentos relatados, a
seguir, de forma resumida.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos.
Argumenta que o seu pedido de ingresso no Simples Nacional foi indeferido sob
a alegação de existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa. Entretanto, anteriormente ao indeferimento do pedido
de inclusão no Simples Nacional, havia solicitado o parcelamento dos débitos
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

pendentes
junto
à
Receita
Federal
–
Pedido
de
Parcelamento
no
00056399895999789100, tendo inclusive efetuado o pagamento da primeira parcela.
Apresentou impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples,
protocolada em 08/04/2009, estando aguardando o julgamento do seu recurso.
Invocando o artigo 151, VI, do CTN, aduz que na data do indeferimento da
opção ao Simples Nacional, não existiam motivos legais para a prática do ato
inquinado de nulidade, vez que, os créditos tributários existentes se encontravam com a
exigibilidade suspensa.
Diz que também os parágrafos 3o A e 3o B, do artigo 4o da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007, não deixam dúvidas que os efeitos da decisão de
indeferimento somente se aplicam quando decorrido o prazo de 30 dias da publicação
do ato sem apresentação de impugnação pelo sujeito passivo, ou quando proferida
decisão definitiva na esfera administrativa se exercida a faculdade de impugnação pelo
impugnante.
Alega que apresentou impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional dentro do prazo legal e que, portanto, o indeferimento da sua opção
pelo Simples Nacional somente se tornará efetivo se a decisão definitiva for a ela
desfavorável.
Enquanto referida decisão não era proferida, continuou promovendo
recolhimento através do Simples Nacional, em razão da suspensão da eficácia do
Termo de Indeferimento.
Frisa que todas as guias de recolhimento foram extraídas do sistema
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil para liquidação das obrigações
previdenciárias geradas pela pessoa jurídica.
Diz que cumpria os requisitos para a obtenção do tratamento tributário
diferenciado instituído pela Lei Complementar 123/06, logo, não há razões para a
exigência tributária constante do auto de infração impugnado.
Argumenta que mesmo que assim não fosse, verifica-se que inexistiu a devida
compensação dos valores oportunamente recolhidos com os valores apurados pela
autoridade fiscal o que representa vício material ao lançamento.
Aduz que os pagamentos realizados pela impugnante devem ser desmembrados e
deve ser promovida a devida compensação dos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária com os valores apurados no lançamento exigindo-se
apenas a diferença apurada, o que seria mais adequado ao cumprimento das
disposições do artigo 112 do CTN. Cita doutrina de Leandro Paulsen.
Diz que o artigo 74 da Lei 9.430/96 estabelece o direito de compensação dos
créditos apurados pelo contribuinte com as obrigações devidas à Receita Federal do
Brasil, logo, tal procedimento é inafastável para a validade do lançamento tributário
impugnado.
Argumenta que promoveu a correta apresentação das GFIPs, apresentando
todos os fatos geradores das obrigações tributárias incidentes sobre suas atividades e
que o fato da autoridade administrativa apurar, posteriormente, existência de
contribuições não recolhidas, principalmente face ao indeferimento da opção ao
Simples Nacional, não é razão relevante para justificar a imputação de infração à
impugnante.
Salienta que não ocorreu nenhuma circunstância agravante ou infração
anterior, assim requer seja a multa relevada, com fulcro nas disposições do item 26 da
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Ordem de Serviço INSS/DAF no 214, de 10 de junho de 1999, vez que preenche todos os
requisitos exigidos pela citada Ordem de Serviço.
Diz, ainda, que a análise das circunstâncias que possibilitem ao contribuinte a
obtenção da relevação da multa punitiva deve dar-se em contemplação às disposições
do artigo 112 do CTN.
Cita lição de Maria de Fátima Ribeiro e Sérgio Feltrin Correa e conclui que por
qualquer ângulo que se analise a demanda, conclui-se pela absoluta improcedência da
exigência tributária notificada.
Requer seja realizada diligência fiscal para que o auditor fiscal preste as
necessárias informações acerca da lavratura dos autos de infração, demonstrando
quais os critérios que adotou para a exigência da exação e para a apuração da base de
cálculo e, ainda, quais os fatos jurídicos que ensejaram a capitulação legal adotada
para a infração; que seja decretada a nulidade do auto de infração e o conseqüente
arquivamento do processo, ou, alternativamente, a relevação da multa aplicada.
Alternativamente, requer seja determinada a compensação dos valores
recolhidos no Simples Nacional.
Na impugnação ao Auto de Infração 37.322.008-1, além dos argumentos
anteriormente relatados, a impugnante invoca a inconstitucionalidade da exigência
para o Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT.
Aduz, também, que nem se argumente quanto a impossibilidade de apreciação
das questões de constitucionalidade ou não das normas legais em sede administrativa,
posto que a atividade estatal é vinculada também às decisões judiciais, especialmente,
aquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
o que impõe o conhecimento, análise e decisão acerca das questões postas.

O acórdão 02-63.078, 6a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário integralmente. A seguinte ementa foi
apresentada no acórdão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA.
O contribuinte cuja opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional foi indeferida, deve recolher as Contribuições
Previdenciárias como as empresas em geral.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, não há como
prosperar a argüição de nulidade.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO. Compete privativamente ao Poder Judiciário decidir acerca de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário às e-fls. 369/376 no
qual alega:
- Que “A opção ao Regime Tributário denominado SIMPLES NACIONAL foi realizada pela
contribuinte regularmente, na forma preconizada pela legislação. A não aceitação da opção, ou
indeferimento, representa, para os fins legais como exclusão do regime tributário diferenciado.”;
- Que “demonstrou que apresentou tempestiva manifestação de inconformidade com o
indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL, fato que representou a suspensão dos efeitos
daquele indeferimento e permitiu que a contribuinte, ora Recorrente, promovesse a emissão das
guias de recolhimentos de contribuições federais diretamente no sistema do SIMPLES
NACIONAL”;
- Que “As disposições do Artigo 89 da Lei Federal no 8.212/91 claramente estabelecem a
possibilidade de compensação das obrigações previdenciárias devidas pelo contribuinte com
obrigações previdenciárias recolhidas indevidamente.”;
- Que “O fato de refutar o conhecimento da inconstitucionalidade defendida pela Recorrente,
não afasta a obrigação da análise da legalidade da exigência tributária. Não defendida a
legalidade, evidente se torna que a exigência é indevida, impondo-se sua exclusão do lançamento
tributário”.
Requer ainda que o Recurso Voluntário seja conhecido e lhe seja dado integral
provimento. Requer intimação do patrono para apresentação de memoriais e sustentação oral,
assim como a devolução “do conhecimento de todas as matérias de fato e de direito deduzidas
em Instância primária, que restaram debeladas pela decisão guerreada”.
É o relatório.

Voto
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, sobre as quais é imperiosa a aplicação da Súmula CARF no2.
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Preliminares
Não há questões preliminares a serem analisadas.

Mérito
Do Indeferimento e sua suspensão

O Recurso Voluntário defende que a opção ao Regime Tributário denominado
SIMPLES NACIONAL foi realizada pela contribuinte regularmente, na forma preconizada pela
legislação. Em seu entendimento, a não aceitação da opção, ou indeferimento, representa, para os
fins legais como exclusão do regime tributário diferenciado. Defende também, que o
indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL representou a suspensão dos efeitos daquele
indeferimento e permitiu que a contribuinte, ora Recorrente, promovesse a emissão das guias de
recolhimentos de contribuições federais diretamente no sistema do SIMPLES NACIONAL.
Não assiste razão ao recorrente. O acórdão recorrido acertadamente fez os
seguintes destaques em seu voto:
“Os presentes autos não cuidam do indeferimento da opção da empresa pelo
Simples Nacional, cuidam, sim, do lançamento de contribuições previdenciárias
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

devidas em decorrência de não estar a empresa abarcada pela substituição tributária
oferecida pelo referido regime de tributação.”
Acrescenta adiante:

“No caso, não há que se falar em exclusão da impugnante do Simples Nacional
uma vez que ela nem mesmo foi incluída no referido sistema, já que o seu pedido de
inclusão foi indeferido.”

Os dois destaques acima posicionam adequadamente a lide. A um, a discussão
administrativa sobre o indeferimento, ou não, da opção da empresa pelo Simples Nacional, já foi
decidido. O Despacho Decisório DRF/PCA no 1167, de 05 de agosto de 2009 (e-fls. 41/44), dado
no Processo no13886.000365/2009-12, resolveu a questão frente à Administração Tributária
Federal. A dois, restou claro que não houve exclusão, ou mesmo fato equiparado, conforme
defende o contribuinte, a despeito do detalhamento dado à questão pelo acórdão de DRJ.
Resgatemos a principal legislação de referência, a Lei Complementar no123, de 14
de dezembro de 2006.
A LC no123/2006 estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Neste contexto, institui o
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
O acesso e fruição do tratamento tributário diferenciado não é automático, sendo
dependente do enquadramento em uma série de critérios, e do cumprimento de uma lista de
requisitos, os quais devem ser aferidos pela administração tributária.
A aferição pela administração tributária se dá mediante pedido formulado pelo
solicitante. Havendo o solicitante cumprido com todas as exigências legais, a administração
expede ato administrativo de deferimento, o qual constitui a nova situação jurídica do
contribuinte frente a administração. Situação jurídica esta que lhe permite fruir do tratamento
tributário diferenciado pleiteado.
Assim dispõe a LC no123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§1 (...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor
a que se refere o caput deste artigo.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar.

§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o deste
artigo.

§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato
da Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor

Os trechos acima destacados por este relator, evidenciam que, à exceção das
situações dispostas no §4o do art. 16 da LC no123/2006, a opção pelo Simples Nacional não se dá
de modo automático. Logo, não há um direito, ou presunção de direito, à fruir do tratamento
tributário diferenciado, no qual se reveste o Simples Nacional. O deferimento da opção pelo
Simples Nacional, se revela um ato administrativo vinculado, sendo constitutivo quanto aos seus
efeitos, visto que constitui nova situação jurídica do contribuinte frente à administração
tributária.
Por sua vez, a exclusão do Simples Nacional, e o indeferimento da opção,
possuem naturezas distintas. A exclusão do Simples Nacional é ato administrativo, também
vinculado, sendo desconstitutivo quanto aos seus efeitos, enquanto o indeferimento é mero ato
administrativo de constatação.
A exclusão desfaz uma situação jurídica preexistente. A existência de situação
jurídica diferenciada e anterior, justifica a cautela positivada nos parágrafos 3o-A e 3o-B, do
artigo 4a, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, invocada pelo recorrente.
Art. 4o A competência para excluir de ofício ME ou EPP do Simples Nacional é da RFB
e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo
a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
(-..)
§3o-A Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de que trata o §1o, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se,
quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 6o. (Incluído pela Resolução CGSN no
46, de 18 de novembro de 2008)
§3o-B Não havendo impugnação do termo de que trata o §1o, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o
disposto no art. 6°-.(Incluído pela Resolução CGSN n.o 46, de 18 de novembro de 2008)
Adiante, na citada Resolução CGSN, o artigo 6o traz uma detalhada modulação de
efeitos quando da exclusão do Simples Nacional. O regime jurídico previsto para situação de
exclusão do Simples Nacional, evidencia uma cautela quanto a se desfazer definitivamente, a
situação jurídica que, anteriormente, foi reconhecida pela administração tributária.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Por consequente, não se aplica tal cautela, tampouco há previsão normativa para
isso, para os casos de indeferimento da opção. Trata-se de situação diversa, na qual não houve
em momento algum a constituição de uma situação jurídica de tratamento tributário diferenciado.
O indeferimento da opção não constitui, nem desconstitui, situação jurídica alguma. O
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, apenas constata uma situação de não
elegibilidade ao tratamento diferenciado pleiteado. Esta situação se mantém até que sobrevenha
um ato constitutivo que a altere. Não há que se falar em suspensão de efeitos do indeferimento
da opção pelo Simples Nacional, visto que ele não modifica, mas apenas mantém, uma situação
de tratamento tributário não diferenciado.
Portanto, deferimento de opção, indeferimento de opção, e exclusão do Simples
Nacional, são atos jurídicos administrativos e vinculados de naturezas distintas entre si. A
distinção entre os três atos se verifica na produção de distintos efeitos, o que lhes confere
regimes jurídicos distintos atribuíveis a cada um.
Deste modo, não podem prosperar as alegações do recorrente quanto à suspensão
dos efeitos do indeferimento de opção, como se de exclusão se tratasse.

Da compensação de tributos recolhidos
A alegação de que “As disposições do Artigo 89 da Lei Federal no 8.212/91
claramente estabelecem a possibilidade de compensação das obrigações previdenciárias
devidas pelo contribuinte com obrigações previdenciárias recolhidas indevidamente” não
merecem prosperar, tendo sido bem atacadas pelo acórdão de DRJ. Do acórdão de DRJ
reproduzo o trecho abaixo, o qual acolho como razões de decidir.
“ (...) a Lei deixou a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o
estabelecimento das condições para restituição e compensação de pagamentos
indevidos. Dessa forma, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, na qual há vedação expressa da compensação de contribuições
sociais previdenciárias com valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES,
conforme abaixo:
Art. 44. (....)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996. (grifei)
Verifica-se, portanto, que carece de razão a insurgência contra o não aproveitamento
pela fiscalização das contribuições recolhidas pela empresa ao Simples Nacional.

Demais disposições

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Nego o pedido de intimação do patrono, com fundamento na Súmula CARF
no110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Sobre a apresentação de memoriais e/ou sustentação oral, estas devem seguir rito
estipulado na Portaria MF no 1.634, de 21 de Dezembro de 2023 (RICARF).
O requerimento da devolução “do conhecimento de todas as matérias de fato e de
direito deduzidas em Instância primária, que restaram debeladas pela decisão guerreada”,
demonstra-se em alegação genérica, na qual o recorrente não inclui claramente matérias no
objeto do recurso voluntário.
Tornam-se definitivas as decisões de 1o instância sobre matérias que não foram
objeto do Recurso Voluntário, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Decreto
no70.235/1972.
Art. 42. São definitivas as decisões:

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;

III - de instância especial.

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no2). No mérito voto por NEGAR
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.753 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.721897/2011-83

Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 393
DF CARF MF
Original